Tribunal: TJSP
Processo: 1001213-18.2019.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – PARCELAMENTO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – I – Fundado o pedido no art. 5o, inciso IV, da Lei 11.608/03, é necessário que este se enquadre no rol taxativo das hipóteses de cabimento do diferimento do recolhimento das custas, bem como seja respaldado em prova

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – PARCELAMENTO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – I – Fundado o pedido no art. 5o, inciso IV, da Lei 11.608/03, é necessário que este se enquadre no rol taxativo das hipóteses de cabimento do diferimento do recolhimento das custas, bem como seja respaldado em prova consistente e adequada, que convença da momentânea impossibilidade financeira – Hipótese em que, inobstante o caso se enquadre no rol taxativo, por se tratar de embargos à execução, não vieram aos autos quaisquer documentos capazes de fazer aludida prova – Apelantes que, embora dada a oportunidade, não demonstram a sua incapacidade financeira – Ausente a juntada de documentos que comprovassem a insuficiência de recursos – Simples recuperação extrajudicial que, por si só, não é capaz de comprovar a condição de hipossuficiente financeira, já que tal fato não implica automaticamente em ausência de recursos ou iliquidez – Precedentes - Ausente elementos comprobatórios da condição financeira, recomenda-se o indeferimento do benefício – II – Possibilidade de parcelamento das despesas processuais que somente se admite quando o valor das custas se revele elevado, e, ainda, existam indícios de que seu pronto recolhimento poderá afetar o beneficiário – Inteligência do art. 98, §6o, do NCPC – Situação fática em que não restou demonstrado que o recolhimento do preparo recursal poderá acarretar em efetivo comprometimento financeiro das apelantes – Precedentes – Pedido indeferido - III – Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo pelas apelantes, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1o, do NCPC.".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001213-18.2019.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que são apelantes
AGROPECUARIA TERRAS NOVAS S.A., CARMEN RUETE DE OLIVEIRA e
VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL, é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência,
para os fins que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-18.2019.8.26.0306
2
VOTO No: 37024
APEL.No: 1001213-18.2019.8.26.0306
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO 2a VARA CÍVEL
APTES. : AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A E OUTROS
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: SENIVALDO DOS REIS JÚNIOR
“APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO
RECURSAL
PARCELAMENTO
CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - QUESTÃO PRELIMINAR
AO MÉRITO I Fundado o pedido no art. 5o, inciso IV, da Lei
11.608/03, é necessário que este se enquadre no rol taxativo das
hipóteses de cabimento do diferimento do recolhimento das custas,
bem como seja respaldado em prova consistente e adequada, que
convença da momentânea impossibilidade financeira Hipótese em
que, inobstante o caso se enquadre no rol taxativo, por se tratar de
embargos à execução, não vieram aos autos quaisquer documentos
capazes de fazer aludida prova Apelantes que, embora dada a
oportunidade, não demonstram a sua incapacidade financeira

Ausente a juntada de documentos que comprovassem a insuficiência
de recursos Simples recuperação extrajudicial que, por si só, não é
capaz de comprovar a condição de hipossuficiente financeira, já que tal
fato não implica automaticamente em ausência de recursos ou
iliquidez
Precedentes - Ausente elementos comprobatórios da
condição financeira, recomenda-se o indeferimento do benefício II
Possibilidade de parcelamento das despesas processuais que
somente se admite quando o valor das custas se revele elevado, e,
ainda, existam indícios de que seu pronto recolhimento poderá afetar o
beneficiário – Inteligência do art. 98, §6o, do NCPC Situação fática
em que não restou demonstrado que o recolhimento do preparo
recursal poderá acarretar em efetivo comprometimento financeiro das
apelantes Precedentes Pedido indeferido - III Necessidade, no
entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo
recursal - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento
do preparo pelas apelantes, no prazo de cinco dias, nos termos do art.
938, §1o, do NCPC.”.
Apelo das embargantes em face da r.
sentença
de
improcedência,
proferida
em
autos
de
embargos à execução.
Sustentam as apelantes, preliminarmente,
que fazem jus à concessão dos benefícios do diferimento
do recolhimento das custas do preparo recursal, ou,
ainda, do parcelamento das referidas custas. Alegam,
ainda preliminarmente, o indevido cerceamento de defesa,
ante o julgamento antecipado da lide, sem a produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-18.2019.8.26.0306
3
prova
pericial
contábil.
No
mérito,
apontam
o
descumprimento contratual pelo apelado, notadamente no
que tange às cláusulas 7a, 8a e 10a. Aduzem a prática de
irregularidades pela instituição financeira, no que
tange
às
taxas
bancárias
praticadas.
Asseveram
a
existência de excesso de execução, decorrente das taxas
de juros efetiva e pactuadas. Afirmam que o apelado não
apresentou impugnação específica, apta a refutar suas
alegações, o que justifica a incidência do art. 341 do
NCPC.
Pugnam,
subsidiariamente,
pela
redução
dos
honorários advocatícios fixados na r. sentença. Requerem
o provimento do recurso, com a reforma da r. sentença
(fls. 187/214).
Contrarrazões
do
apelado,
às
fls.
239/260, pugnando, preliminarmente, pela não concessão
dos benefícios pleiteados pelos apelantes, e, no mérito,
pelo seu improvimento, prequestionando a matéria suscitada. Manifestação de ambas as partes, em
oposição ao julgamento virtual do recurso (fls. 265 e
267/268).
Decisão proferida, determinando que as
apelantes, para análise dos benefícios pleiteados em
suas razões recursais, comprovassem sua hipossuficiência
financeira, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, sob
pena de indeferimento (fls. 269/272).
Manifestação
das
apelantes,
às
fls.
275/280,
reiterando
que,
por
estarem
as
pessoas
jurídicas em recuperação extrajudicial, fazem jus à
concessão dos benefícios pretendidos.
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução opostos
por Agropecuária Terras Novas S/A, Virgolino de Oliveira
S/A Açúcar e Álcool e Carmen Ruete de Oliveira, ora
apelantes, em face da ação de execução de título
extrajudicial, que lhes move Banco do Brasil S/A, ora
apelado, fundada em “Contrato de Abertura de Crédito
Fixo
no
16/47470-8”,
firmado
entre
as
partes
em
14.06.2011,
visando
o
adimplemento
da
quantia
de
R$751.797,85.
Alegam as embargantes, na inicial dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-18.2019.8.26.0306
4
embargos à execução, em síntese, a prática de
irregularidades nos cálculos do embargado, diante da
cobrança de encargos manifestamente ilegais, bem como a
ruptura no fluxo de amortização anteriormente estipulado
entre as partes, o que afasta a existência de título
líquido, certo e exigível, assim como a caracterização
de sua mora (fls. 01/12).
Em primeira instância, os embargos foram
julgados improcedentes, com a condenação das embargantes
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor da causa (fls. 164/177).
Contra
esta
decisão
insurgem-se
as
embargantes, ora apelantes.
A priori, analisa-se o pedido formulado
pelas apelantes, em suas razões recursais, visando a
concessão dos benefícios do diferimento do recolhimento
das custas do preparo recursal, ou, ainda, do
parcelamento das referidas custas.
O pedido de diferimento das custas possui
fundamento no art. 5o da Lei no 11.608/03.
O aludido artigo, o qual dispõe sobre a
taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de
natureza forense, traz a seguinte redação:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa
judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial:
I
-
nas
ações
de
alimentos
e
nas
revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por
ato ilícito extracontratual, quando promovidas pela
própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução”.
Em
análise
ao
dispositivo
legal
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-18.2019.8.26.0306
5
comento, depreende-se que o diferimento das custas
processuais depende do preenchimento simultâneo de dois
pressupostos, quais sejam, a momentânea impossibilidade
financeira do seu recolhimento pela parte, e, ainda, que
se trate de uma das ações taxativamente ali previstas.
O caso em testilha, como já visto,
consiste em embargos à execução, de forma que se ajusta
a umas das hipóteses legais expressamente previstas
acima (inciso IV).
Contudo,
exige-se,
ainda,
que
a
impossibilidade momentânea seja comprovada por meio
idôneo, ou seja, de forma a demonstrar que o requerente
do benefício, não possui condições de arcar com o
pagamento das custas processuais, notadamente no que
tange ao preparo recursal.
A prova suficiente para demonstrar a
impossibilidade momentânea é aquela abstraída de fatos
objetivos, tal como a demonstração, de forma cabal, que
o passivo da empresa é superior ao ativo, ou outros
meios, que convençam da sua momentânea impossibilidade.
Na hipótese dos autos, não obstante, não
vieram aos autos quaisquer documentos capazes de fazer
aludida prova.
Para que não pairem dúvidas, veja-se que,
no
caso em testilha, o recurso de apelação foi
interposto pelas pessoas jurídicas, Agropecuária Terras
Novas S/A e Virgolino de Oliveira S/A Açúcar e Álcool,
bem como pela sua acionista, a pessoa física, Carmen
Ruete de Oliveira.
O contrato social da empresa Virgolino de
Oliveira S/A, acostado às fls. 21/31, demonstra que esta
consiste em uma sociedade anônima, cujo capital social é
de R$33.398.858,90, e, ainda, cujo objeto social é, em
síntese, a fabricação e o comércio de açúcar e álcool.
Por sua vez, o contrato social da empresa
Agropecuária Terras Novas, acostado às fls. 36/46,
demonstra que esta consiste em uma sociedade anônima,
cujo capital social é de R$171.572.497,60, e, ainda,
cujo objeto social é, em síntese, a exploração e a
comercialização de produtos agrícolas e pastoris.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-18.2019.8.26.0306
6
Verifica-se, assim, que ambas as pessoas
jurídicas
acima
referidas
possuem
capital
social
expressivo e de vultosa monta.
Outrossim, veja-se que, como já visto,
através da r. decisão proferida às fls. 269/272, foi
concedido o prazo de 05 (cinco dias) para que as
apelantes
comprovassem
a
alegada
hipossuficiência
financeira, nos termos do art. 99, §2o, do NCPC, sob
pena de indeferimento.
Assim, as apelantes foram regularmente
intimadas a trazer aos autos documentos que comprovassem
a necessidade à concessão dos benefícios pleiteados, o
que, todavia, não foi feito.
Com efeito, as apelantes apenas trouxeram
aos autos manifestação reiterando que, o grupo de
empresas a que as pessoas jurídicas fazem parte ('GVO'),
encontra-se em severa crise, o que culminou em sua
sujeição a um plano de recuperação extrajudicial, e,
ainda, que pessoa física é a própria acionista do grupo.
Contudo,
a
simples
recuperação
extrajudicial alegada, por si só, não é capaz de
comprovar sua condição de hipossuficiente financeira, já
que tal fato não implica automaticamente em ausência de
recursos ou iliquidez.
De fato, o deferimento da recuperação
extrajudicial, embora seja indício de que a pessoa
jurídica passa por condições adversas, não é prova cabal
da impossibilidade financeira.
Neste sentido, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça, em casos análogos:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Assistência
Judiciária - Pessoa jurídica - Indeferimento - Ausência
de comprovação da necessidade - Recuperação judicial e
inadimplemento com as obrigações que, por si só, não
induzem presunção de hipossuficiência - Indeferimento
mantido - Recurso não provido" (Agravo de Instrumento no
2257988-05.2016.8.26.0000; Relator Heraldo de Oliveira;
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Julgado
em 06/03/2017).
“JUSTIÇA
GRATUITA
Pessoa
jurídica
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-18.2019.8.26.0306
7
recuperação judicial - O fato de ser pessoa jurídica não
impede a concessão do benefício, desde que comprove que
se encontra em situação econômica que não lhe permita
pagar as custas do processo - Súmula 481 do STJ - No
caso em tela, não restou comprovada a impossibilidade de
arcar com os encargos financeiros do processo Exegese do
§ 2o do art. 99 do CPC/2015 A recuperação judicial da
empresa, por si só, não é suficiente para comprovar a
impossibilidade de arcar com os encargos processuais -
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2245990-74.2015.8.26.0000; Relator Sérgio Shimura; Órgão
julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Julgado em
11/05/2016).
“Recuperação judicial. Justiça gratuita.
Pedido
formulado
por pessoa jurídica.
Indeferimento. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência restrita aos pedidos formulados
pela pessoa natural
(§
3o
do
art.
99
do
CPC/15). Pessoa jurídica que em tese tem direito ao
benefício, mas deve comprovar a impossibilidade de
suportar os encargos processuais (Súmula no 481 do STJ).
O mero ajuizamento de pedido de recuperação judicial não
demonstra, por si só, a hipossuficiência financeira da
empresa recuperanda. Incompatibilidade lógica entre os
pedidos. Documentação apresentada insuficiente para a
demonstração
efetiva
do
alegado
estado
de
hipossuficiência financeira. Decisão mantida. Agravo
desprovido, revogado o efeito suspensivo” (Agravo de
Instrumento
no
2066882-17.2017.8.26.0000;
Relator
Alexandre Marcondes; Órgão julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Julgado em 30/06/2017).
Deveras,
cabia
às
apelantes
terem
acostado aos autos seus balancetes ou declarações de
impostos de renda, a fim de comprovar qual seria seu
ativo e passivo, ou, ainda, extratos de movimentação de
conta corrente, a fim de demonstrar o seu fluxo de
caixa, o que, contudo, não foi feito.
Neste
diapasão,
consigna-se
que,
inobstante as apelantes, em sua manifestação, tenham
apresentado
pedido
visando
à
concessão
de
prazo
suplementar para juntada de documentos que demonstrem
sua hipossuficiência financeira, este não se justifica
(fls. 280).
Deveras, as apelantes não apresentaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-18.2019.8.26.0306
8
qualquer justificativa plausível a motivar a referida
dilação de prazo.
Com efeito, as apelantes poderiam, ao
menos, ter trazido aos autos parte da documentação
solicitada no despacho de fls. 269/272, ou, então,
justificado o motivo pelo qual não puderam apresentar
tal documentação no prazo concedido, o que, contudo, não
foi feito.
Presume-se,
portanto,
diante
das
considerações coligidas acima, que as apelantes possuem
condições para arcar com o pagamento do preparo recursal.
A esse respeito, veja-se:
“Agravo
de
Instrumento
7298741600
Relator(a): Maurício Ferreira Leite Comarca: Americana
Órgão julgador: 21a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 22/10/2008 Data de registro: 03/11/2008
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos a Execução -
Assistência Judiciária - Pessoa jurídica - Requisitos -
Não
preenchimento
-
Indeferimento
justificado
-
Interpretação do parágrafo único do art. 2o da Lei n°
1.060/50 - Objetivo de amparar o acesso à Justiça dos
necessitados
-
Hipossuficiência
não
configurada
-
Diferimento de custas - Interpretação do artigo 5o da
Lei de Custas - Necessidade de apresentação de documento
idôneo a demonstrar a impossibilidade financeira do
requerente - Hipótese em que não se configura essa
condição - Decisão mantida - Pessoa física - Empresários
- Atividade profissional que afasta a presunção de
carência decorrente da lei n° 1.060/50, cujo objetivo é
possibilitar acesso à justiça àquele que efetivamente
ostenta estado de pobreza - Ausência de elementos de
convicção suficientes - Presunção de desnecessidade do
benefício - Manutenção do decidido - Recurso desprovido
com observação”.
“Agravo 7237124300 Relator(a): Francisco
Giaquinto Comarca: São Paulo Órgão julgador: 20a Câmara
de Direito Privado Data do julgamento: 13/05/2008 Data
de registro: 03/06/2008 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS POR AGRA VANTE PESSOA
JURÍDICA - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DIFERIMENTO
DA TAXA JUDICÂRIA - EXEGESE DO ARTIGO 5o DA LEI N°
11.608/03 QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ OS CASOS DE ADMISSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-18.2019.8.26.0306
9
DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIARIA APÓS A SATISFAÇÃO DA
EXECUÇÃO,
QUANDO
COMPROVADA
POR
MEIO
IDÔNEO,
A
MOMENTÂNEA
IMPOSSIBILIDADE
FINANCEIRA
DO
SEU
RECOLHIMENTO - HIPÓTESE (EMBARGOS DE TERCEIRO) NÃO
COMTEMPLADA NA LEI - ADEMAIS, NÃO COMPROVADA, POR MEIO
IDÔNEO, A MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO SEU
RECOLHIMENTO - O FATO DE TER DECRETADA SUA CONCORDATA
NÃO É POR SI SÓ AUTORIZADOR DO DIFERIMENTO DA TAXA
JUDICIÁRIA - DECISÃO MANTIDA-AGRAVO IMPROVIDO”.
O entendimento desta C. 24a Câmara de
Direito Privado não discrepa:
“Agravo
de
Instrumento
no
0060878-71.2012.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do
Julgamento: 19.04.2012
Relator: Des. Sérgio Rui

EMENTA: Embargos à execução Empresa em recuperação
judicial Pedido de diferimento do pagamento das custas
negado
Insurgência
Ausência
de
demonstração
da
impossibilidade financeira para arcar com tal ônus, uma
vez que não comprovou, ao menos, a presunção de
inexistência de patrimônio a ser arrecadado Recurso
improvido”.
Afastada a concessão do benefício do
diferimento do recolhimento do preparo recursal, passa-
se à análise da possibilidade de concessão do benefício
do seu parcelamento.
Sobre o tema, dispõe o art. 98, §6o, do
NCPC:
“Art. 98. § 6o Conforme o caso, o juiz
poderá conceder direito ao parcelamento de despesas
processuais que o beneficiário tiver de adiantar no
curso do procedimento.”.
Depreende-se, assim, que a possibilidade
de parcelamento das despesas processuais, fundado no
§6o, do art. 98, do NCPC, somente admite quando o valor
das custas se revele elevado, e, ainda, existam indícios
de que seu pronto recolhimento poderá afetar o
beneficiário, o que, s.m.j., não é o caso dos autos.
Isto porque, no caso em testilha, as
apelantes não comprovaram que o recolhimento imediato do
preparo recursal poderá acarretar em seu eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-18.2019.8.26.0306
10
comprometimento financeiro, já que, repita-se, não
demonstraram efetivamente sua atual situação econômico-
financeira.
Nesta esteira, consigna-se que o valor
dos embargos à execução foi atribuído em R$299.434,08
(fls. 81), sendo certo que o valor do preparo recursal,
por sua vez, considerando as determinações dadas pela
Lei no 11.608/2003, corresponde a R$11.977,36 (4% sobre
o valor da causa).
Assim, verifica-se que referido valor não
pode ser considerado de elevada monta, a ponto trazer
prejuízo às apelantes, cujos capitais sociais, somados,
perfazem
o
montante
milionário
de
cerca
de
R$204.971.355,00, não se justificando, portanto, a
concessão do benefício previsto no art. 98, §6o, do
NCPC.
Neste sentido, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça, em casos análogos:
“Apelação Cível. Ação monitória. Sentença
de procedência. Inconformismo do réu embargante. Análise
incidental
do
pedido
de
justiça
gratuita.
Pedido
deduzido somente com a interposição do recurso de
apelação. Presunção de capacidade econômica existente.
Prova
da
alteração
inexistente.
Documentação
insuficiente à demonstração da hipossuficiência alegada.
Parcelamento
do
preparo.
Impossibilidade,
no
caso
concreto. Artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.
Parcelamento que não é automático, e que diz respeito,
apenas, às despesas processuais que o beneficiário tiver
de adiantar no curso do procedimento. Processo já em
fase recursal, não se havendo falar em adiantamento no
curso do procedimento. Benefício, ademais, que não
poderia ser concedido por falta de prova da necessidade.
Documentação juntada sem idoneidade. Indeferimento da
gratuidade judiciária e do parcelamento, determinado o
recolhimento da integralidade das custas processuais,
pena de não conhecimento do recurso” (Apelação no
1002448-74.2016.8.26.0322; Relator Hélio Nogueira; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Julgado em
30/07/2018).
“Custas
-
Despesas
processuais
Parcelamento Artigo 98, §6o do CPC/2015 - Afirmação de
que os agravantes enfrentam dificuldades financeiras -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-18.2019.8.26.0306
11
Ausência de comprovação da necessidade do benefício -
Decisão
mantida
Recurso
não
provido”
(Agravo
de
Instrumento no 2102342-65.2017.8.26.0000; Relator Maia
da Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Julgado em 25/08/2017).
Indeferido
os
benefícios
pleiteados,
impõe-se, portanto, a concessão de prazo às apelantes,
para que seja providenciado o recolhimento do preparo do
presente recurso, sob pena de não conhecimento das
demais matérias arguidas no apelo.
A
esse
respeito,
veja-se,
em
casos
análogos:
“Segundo Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo RECURSO - PREPARO - DESERÇÃO - RELEVAÇÃO -
RECOLHIMENTO - AUSÊNCIA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - AUSÊNCIA - NÃO RECONHECIMENTO -
ADMISSIBILIDADE Não poderia o Juízo julgar deserta a
apelação no mesmo despacho que negou a gratuidade
judiciária, sem determinar antes o recolhimento do
preparo.
Afinal,
não
seria
razoável
pretender
ao
requerente do benefício que se antecipasse, recolhendo
'ad cautelam' o valor do preparo, na suposição de que
seu pedido não seria deferido. AI 850.563-00/8 - 1a Câm.
- Rel. Juiz AGUILAR CORTEZ - J. 27.4.2004 ANOTAÇÃO No
mesmo sentido: AI 749.930-00/7 - 3a Câm. - Rel. Juiz
HENRIQUE NELSON CALANDRA - J. 13.8.2002.”.
“Superior Tribunal de Justiça ACÓRDÃO:
RESP 474204/GO (200201309348) 495904 RECURSO ESPECIAL
DATA DA DECISÃO: 06/03/2003 ORGÃO JULGADOR: - QUARTA
TURMA E M E N T A PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. ARTS. 463 E
535, CPC. PRECEDENTES. PROVIMENTO PARCIAL. I - A
sistemática dos recursos no processo civil não autoriza
o rejulgamento da causa em sede de embargos de
declaração se não restar caracterizado vício possível de
ser sanado por esta via. II - Denegado o benefício da
assistência
judiciária,
deve
ser
dada
à
parte
oportunidade de efetuar o preparo. RELATOR: MINISTRO
SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA FONTE: DJ DATA: 04/08/2003
PG: 00316 VEJA: (DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)
STJ - RESP 274770-AC (REABERTURA DE PRAZO - PREPARO) STJ
- AgRg no AG 354812-MG REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS: LEG:
FED LEI: 005869 ANO: 1973 ***** CPC-73 CODIGO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001213-18.2019.8.26.0306
12
PROCESSO CIVIL ART: 00463 ART: 00511 ART: 00535 INC:
00001 INC: 00002 (ART. 511 ALTERADO PELA LEI 8950/94)
LEG: FED LEI: 008950 ANO: 1994.”.
Tratando-se
de
questão
preliminar
à
apreciação do mérito recursal, converte-se o julgamento
em diligência, nos termos do art. 938, §1o, do CPC, para
que as apelantes recolham o preparo do recurso, no prazo
de cinco dias, sob pena de não conhecimento.
Salles Vieira, Relator